Tribunal: STF
Processo: ARE 1585824
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. GRUPO ECONÔMICO.
INICIALMENTE, CABE ESCLARECER QUE O DEBATE SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR CRIADO PARA FINS DE RECOLHER TRIBUTAÇÃO MENOR QUE A DEVIDA ENVOLVE MATÉRIA DE FATO QUE ENSEJA, OBRIGATORIAMENTE, DILAÇÃO PROBATÓRIA, O QUE NÃO SE ADMITE EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ADEMAIS, AO CONTRÁRIO DO AFIRMADO PELA APELANTE, NA DECISÃO HOSTILIZADA CONSTARAM AS RAZÕES DO INFERIMENTO DO PEDIDO DE RETORNO DA REGULARIDADE DO CNPJ DA EMPRESA.
NO CASO, A RECORRENTE FOI EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL E TEVE SEU CNPJ BAIXADO PELA RECEITA FEDERAL. ISTO OCORREU EM RAZÃO DE O RÉU, APÓS REALIZAR FISCALIZAÇÃO, TER CONSTATADO QUE A AUTORA ATUAVA COM OUTRAS EMPRESAS ATRAVÉS DE INTERPOSTAS PESSOAS, INCLUSIVE FAMILIARES, PARA FINS DE BENEFICIAREM-SE DE REDUÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA DE FORMA ILÍCITA, FRACIONANDO O SEU FATURAMENTO, PORÉM OPERANDO EM UNICIDADE. AINDA, RESTOU CONCLUÍDO PELO DEMANDADO QUE TAIS EMPRESAS FAZEM PARTE DE UM MESMO GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR.
OS DOCUMENTOS DOS AUTOS INDICAM QUE AS EMPRESAS JBZ E DISCAL TÊM O MESMO OBJETO SOCIAL, SÃO ADMINISTRADAS POR MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA, ESTÃO LOCALIZADAS NA MESMA QUADRA DA MESMA RUA E MUNICÍPIO, EMITEM NOTAS FISCAIS PELO MESMO ENDEREÇO DE INTERNET (IP), BEM COMO QUE A SÓCIA DA EMPRESA DISCAL, JUSSARA PIEPER ZAFALON, INFORMOU À RECEITA ESTADUAL QUE A JBZ FUNCIONA COMO DEPÓSITO DE AREIA E SIMILARES DA SUA EMPRESA. A APELANTE TAMBÉM NÃO NEGA QUE O PRÉDIO DE OPERAÇÃO DA DISCAL FOI INTEGRALIZADO AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA ZAFALON ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, PERTENCENTE A INTEGRANTES DA MESMA FAMÍLIA, BEM COMO QUE AS EMPRESAS UTILIZAM OS MESMOS CÓDIGOS DE PRODUTOS E A JBZ APRESENTAVA COMO NOME ALTERNATIVO, NOS CERTIFICADOS DIGITAIS, O E-MAIL DA EMPRESA DISCAL.
COMO DITO ANTES, AS QUESTÕES APONTADAS PELA ORA APELANTE, SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DA SITUAÇÃO DESCRITA NO ART. 29, IV, V, §§1º, 2º E 9º, II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, SÃO BASTANTES COMPLEXAS, ENVOLVENDO MATÉRIA DE FATO, SENDO EVIDENTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, O QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL.
DESSA FORMA, FOI CORRETA A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA PELA PARTE AUTORA, SENDO CASO DE SER MANTIDA A SENTENÇA HOSTILIZADA.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, XIII, XXII, XXXV, LIV, LV e LXIX; 37; 93, IX; 145, §1º; 150, IV; 170, caput, e IV e parágrafo único; e 179 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente